Tribunal: STF
Processo: RE 91390
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-26
Data de publicação: 1979-09-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. DESPACHO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO EM TESE. CABIMENTO EM TESE, DA AÇÃO RESCISÓRIA DO
DESPACHO DE RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.